Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que indeferira a gratuidade de justiça que reclamara e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada1, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravante, inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Quanto ao pedido alternativo, via do qual defendera o cancelamento da distribuição do presente recurso, caso mantida a decisão que indeferira a gratuidade, acolho a manifestação como desistência deste agravo de instrumento, posto que a decisão não fora reconsiderada. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo a este agravo diante da desistência formulada. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 59468172